Tribunal: TJDFT
Processo: 0757329-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. RELATO DO GENITOR DA SUPOSTA VÍTIMA. VERSÃO ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE MEDIANTE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente a versão dos fatos apresentada pelo genitor da suposta vítima. Esse relato se torna ainda mais frágil diante dos depoimentos coesos e convergentes prestados em juízo pelas testemunhas.
2. No caso concreto é necessário registrar que não há testemunha presencial imparcial dos fatos; a suposta vítima não confirmou em juízo a prática da conduta atribuída ao réu; os depoimentos das testemunhas são inteiramente contrários à narrativa contida na denúncia; e inexistem elementos externos de corroboração, como registros técnicos, vestígios materiais ou confirmação pericial conclusiva.
3. A sentença condenatória deve ser reformada quando persiste dúvida razoável quanto à dinâmica fática e não há prova judicializada suficiente para superar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva (CPP, art. 386, VII), em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.